Tribunal: TJSP
Processo: 0019458-76.2012.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPVA. Exceção de pré-executividade acolhida, para extinguir o processo. Irresignação da Fazenda Estadual. Prescrição referente ao exercício de 2007. Tributo sujeito a lançamento de ofício e não a lançamento por homologação. Termo inicial do prazo prescricional que corresponde ao dia seguinte do vencimento da exação, conforme Tema n.o 903 do STJ. Crédito referente ao

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. IPVA. Exceção de pré-executividade acolhida, para extinguir o processo. Irresignação da Fazenda Estadual. Prescrição referente ao exercício de 2007. Tributo sujeito a lançamento de ofício e não a lançamento por homologação. Termo inicial do prazo prescricional que corresponde ao dia seguinte do vencimento da exação, conforme Tema n.o 903 do STJ. Crédito referente ao exercício de 2008 mantido. Sucessão empresarial ocorrida após o fato gerador e não notificada oportunamente ao Fisco estadual ou aos órgãos de trânsito. Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ, conforme Tema Repetitivo no 1.049 do STJ. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.